Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRIBUTO (IPTU/TLP). POSSIBILIDADE.
1. “A existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas não obsta à expedição do formal de partilha” (TJDFT. Acórdão 1273540, 07150993620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “( ) a existência de parcelamento da dívida tributária, desde que comprovada a regularidade dos respectivos pagamentos, mediante Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, não obsta a expedição dos formais de partilha.” (TJDFT. Acórdão 1014597, 07000611820178079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2017, publicado no PJe:9/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Recurso conhecido e desprovido.